Tribunal: TJDFT
Processo: 0706298-71.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO - AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS - POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Dispõe o § 4o do art. 53 da Lei 9.099/95 que "não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor".
2. Cuida-se de cumprimento de sentença em que, após as tentativas infrutíferas de penhora de bens da executada, a exequente formulou pedido de pesquisa de bens utilizando-se do sistema INFOJUD e de intimação da executada para indicar bens à penhora (ID 56610165). Pela decisão de ID 56610166 o pedido de pesquisa junto ao sistema INFOJUD foi deferido, tendo o juiz de origem indeferido o pleito de intimação da executada para indicar bens passíveis de penhora. Na decisão restou consignado que, na hipótese de ausência de bens penhoráveis, a exequente deveria ser intimada para ciência e os autos conclusos para extinção do feito, independente de outras intimações. Destaco que a credora não se insurgiu contra a mencionada decisão, tampouco indicou outras medidas para satisfação de seu crédito. Diante da pesquisa infrutífera (ID 56610168), sobreveio sentença de extinção sem julgamento de mérito.
3. O recurso inominado interposto pela autora objetiva a reforma da sentença para que se realize a busca de bens, por intermédio dos sistemas informatizados deste e. TJDFT, e para declarar a nulidade da sentença por considerar a ausência de intimação da recorrente para indicar bens ou medidas cabíveis para satisfação do crédito.
4. Sem razão a recorrente. Observo que já foram realizadas diligências para localização de bens passíveis de penhora da devedora, todas sem sucesso. A exemplo cito as seguintes: 1) consulta SISBAJUD (ID 56609507); 2) pesquisa RENAJUD (ID 56610159); 3) tentativas de penhora na residência da devedora (ID 56610162); 4) pesquisa no sistema INFOJUD (ID 56610168).
5. Apesar de ser dever das partes comportarem-se de acordo com a boa-fé e cooperarem entre si (CPC, arts. 5o e 6o), entendo que no presente caso foram exauridas as diligências úteis para localização de bens da devedora e que a autora foi suficientemente intimada para indicar bens passíveis de constrição, sob pena de extinção (ID 56610163 e ID 56610166)
5. A extinção do processo executivo deve ser confirmada, facultado à parte credora o desarquivamento e a retomada da execução, seja mediante a indicação de bens penhoráveis ou mediante a adoção de medidas que entender cabíveis para satisfação de seu crédito.
6. Assim, diante da impossibilidade de encontrar bens penhoráveis ou da ausência de medidas concretas e úteis à satisfação do crédito da autora, afigura-se procedente a extinção do cumprimento de sentença.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Sem custas e sem honorários à ausência de contrarrazões.